Tribunal: STF
Processo: HC 183648
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido formulado por Willer Tomaz em favor de Daniel Ângelo de Paula, objetivando, em síntese, o direito de realizar duas viagens internacionais (eDOC 184). 



    A defesa diz que o paciente vem cumprindo as medidas cautelares impostas e não tem antecedentes criminais (eDOC 13, f. 58-65). O propósito da primeira viagem é a participação no 42º Congresso da Sociedade Europeia de Cirurgia Oncológica, área médica em que atua, com a finalidade de aperfeiçoamento profissional (eDOC 186). A segunda viagem tem por objetivo acompanhar a filha menor de idade em excursão internacional escolar.



    A defesa apresentou documentação que comprova a aquisição de passagens aéreas de ida e volta, com saída do Brasil em 22.10.23 e retorno ao país em 4.11.23 (eDOC 188-189), em relação à primeira viagem. No que toca à segunda, a saída do território nacional ocorrerá em 29.12.23 e a volta está prevista para 27.1.24 (eDOC 189). Há nos autos comprovação de hospedagem, já paga, no que se refere à viagem em família (eDOC 189, f. 2-9). 



    Considerando que as medidas cautelares processuais penais visam garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sem jamais representar uma antecipação de pena, entendo que é legítimo o pleito formulado pela defesa, a fim de preservar os laços familiares e as atividades profissionais do requerente.



    Ante o exposto, concedo o pleito a fim de autorizar as viagens para o 42º Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Cirúrgica, entre os dias 22.10.2023 e 04.11.2023, bem como para viagem internacional para acompanhar sua filha e esposa em excursão escolar entre os dias 29.12.2023 e 27.01.2024.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente